Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719469-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA EMBARGADO: HENRIQUE DE PAULA ANDRADE, ALEX AKIRA YOSHIDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI E OUTRO (ID 15947280). Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020 16:00:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator